Tribunal: TJDFT
Processo: 0712539-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712539-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRENNA CARLA GONCALVES VILA NOVA AGRAVADO: PAULO DE TARSO CARLOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação de Despejo – Medida Liminar – Requisito – Depósito Caução – Substituição Pela Própria Dívida – Deferimento do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal. Apesar do imbróglio criado pela advogada da parte agravante, a qual colacionou guia de recolhimento de custas e comprovante de pagamento do preparo de autos diversos, até mesmo de outra unidade da federação, verifico que, de fato, comprovou tempestivamente o pagamento do preparo em dobro. O comprovante de pagamento de ID 45580121 corresponde à guia de ID 45352640, juntada quando da interposição do recurso, e o comprovante de ID 45580122 é relativo à guia de ID 45580119. Desta forma, torno sem efeito a Decisão de ID 45625861 e, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo a apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da medida vindicada. O Juízo de origem indeferiu o pedido de substituição da caução da ação de despejo nos seguintes termos, in verbis: “Pugna a parte autora para que seja admitida a prestação de caução para o despejo mediante crédito dos valores devidos a título de aluguel pelo locatário. No atinente ao depósito caução para cumprimento da pretensão liminar, ressalte-se que a caução representa pressuposto necessário para o cumprimento de uma decisão "initio litis" (art. 59, § 1o, da Lei do Inquilinato). Assim, não se cogita substituir a caução pelas parcelas mensais vencidas do aluguel, sob risco de se desnaturar por completo instituto da garantia ora estabelecida, que tem por fito resguardar a eventual reversibilidade do provimento "initio litis". Por essa razão, INDEFIRO o pedido de ID 152080611. Prossiga-se nos termos do ID 151815469.” Verifica-se dos autos que o valor atualizado do débito perfaz a quantia de R$ 82.664,12 e o valor da caução a ser prestada perfaz o montante de R$ 16.500,00, relativo a três meses de aluguel. Entendo razoável o pleito deduzido, o qual encontra respaldo na jurisprudência desta Corte de Justiça. Vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DÉBITO SUPERIOR AO VALOR DA CAUÇÃO. CAUÇÃO EM CRÉDITO LOCATÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Em ação de despejo, o deferimento de liminar para desocupação imediata, é é condicionada à caução exigida pela Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/1991) correspondente a 3 (três) meses de aluguel, máxime quando o fundamento é a falta de pagamento. 2. Todavia, é admissível que o próprio crédito do Locador seja oferecido como caução, de forma a garantir eventual ressarcimento devido à parte ré caso a liminar seja posteriormente revogada. Precedentes deste eg. TJDFT. 3. Carece de razoabilidade exigir que o locador, já onerado pelo débito do locatário com os aluguéis, tenha que desembolsar quantia para reaver o imóvel dele. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1436081, 07062723120228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2022, publicado no DJE: 19/7/2022.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. PRÓPRIA DÍVIDA. RAZOABILIDADE. REFORMA DA DECISÃO. 1. Embora o art. 59, §1o, da Lei de Locações exija a prestação de caução, no valor equivalente a três meses de aluguel, para a concessão liminar da ordem de despejo, não há vedação legal para se admitir como caução o crédito referente ao montante dos aluguéis devidos pelo locatário, excedente ao mínimo legal, especialmente quando a medida se mostra proporcional no caso concreto. 2. No caso em exame, não parece razoável exigir de quem já amarga prejuízo com a falta do pagamento dos aluguéis, que ainda tenha que desembolsar quantia substancial para reaver seu imóvel, o qual, inclusive, já acumula débitos com taxa de condomínio e água. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1605940, 07069426920228070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DESOCUPAÇÃO LIMINAR. CAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELA PRÓPRIA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. O artigo 59, §1o, da Lei de Locações, exige que o locador preste caução no valor equivalente a três meses de aluguel para a desocupação liminar do imóvel, além da prova do inadimplemento das obrigações decorrentes da relação locatícia e ausência das garantias contratuais previstas no artigo 37 da citada lei. 2. É possível o oferecimento dos alugueres em atraso como caução para conceder a desocupação liminar do imóvel, com base no art. 59, §1o, da Lei de Locações. Precedentes. 3. Agravo de instrumento conhecido provido.” (Acórdão 1319279, 07116027720208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2021, publicado no DJE: 12/3/2021.) O perigo de dano surge do longo período em que o Agravado ocupa o imóvel sem cumprir as obrigações contratuais. A medida ora deferida é essencial para atenuar os prejuízos da Agravante, tanto em relação aos alugueres que está deixando de receber, quanto em relação à caução que teria de desembolsar. Ressalto inexistir qualquer prejuízo ao Agravado, porquanto eventual impugnação poderá ser submetida à apreciação do Juízo de origem no decorrer do prazo concedido para desocupação do imóvel. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de autorização a substituição da caução por parte da própria dívida que o Agravado possui com a Agravante. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. À parte Agravada para Contrarrazões. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator